Tribunal: TJSP
Processo: 1004594-70.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE - DANOS MORAIS – Negativação indevida – Banco réu que não comprovou a regularidade da inscrição – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Súmula no 479, do E. STJ - Danos morais configurados – Valor da indenização reduzido – Sentença parcialmente reformada - RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE - DANOS MORAIS – Negativação indevida – Banco réu que não comprovou a regularidade da inscrição – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Súmula no 479, do E. STJ - Danos morais configurados – Valor da indenização reduzido – Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.